Tribunal: TCU
Processo: 020.740/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação amparada no Acórdão 1073/2023-TCU-Plenário, objetivando o exame de supostos indícios de irregularidade na contratação da Toyo Setal Empreendimentos Ltda. pela Petrobras, baseada na Licitação 7003880487, tendo em vista a alegação de vínculo societário daquela contratada com a empresa SOG Óleo e Gás Ltda., inscrita no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) em virtude de sanção de inidoneidade aplicada pela CGU, circunstância que, caso confirmada, violaria o inciso IV do art. 38 da Lei 13.303/2016.

Inteiro teor:
Acórdão 502/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por força do Acórdão 1073/2023-TCU-Plenário (Relator: Ministro Jhonatan de Jesus), para exame de indícios de irregularidades relacionados à contratação, pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), da empresa Toyo Setal Empreendimentos Ltda., por intermédio da Licitação 7003880487, que objetivou a prestação de serviços de construção civil, montagem eletromecânica, interligações, comissionamento, pré-operação, partida e a operação assistida do remanescente de obras das unidades de processamento de gás natural do Polo GASLUB-Itaboraí; Considerando que o indício de irregularidade que motivou o processamento da presente representação fora objeto de oitiva da Petrobras, tendo a estatal sido instada a se manifestar sobre a: contratação da empresa Toyo Setal Empreendimentos Ltda. não obstante a Controladoria-Geral da União (CGU) ter aplicado a sanção de declaração de inidoneidade à empresa SOG Óleo e Gás Ltda., quando se identifica que a licitante vencedora (Toyo Setal Empreendimentos Ltda.) é subsidiária integral da Toyo Setal Participações e Investimentos S.A., que teria por acionistas controladoras, em parcelas iguais, as empresas SOG Óleo e Gás Ltda. e Toyo Engineering Corporation. Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 59-61, nos quais a área técnica do Tribunal examinou minudentemente os quadros societários e as relações jurídicas havidas entre aquelas empresas, concluindo que: a empresa sancionada pela CGU (SOG Óleo e Gás Ltda.) não é sócia da Toyo Setal Empreendimentos Ltda., nem tampouco os sócios desta última empresa - pessoas (físicas ou jurídicas) a que se refere o inciso IV do art. 38 da Lei 13.303/2016 - não compõem o quadro societário daquela pessoa jurídica apenada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras e as sociedades Enisa Inovação e Infraestrutura S/A e Toyo Setal Empreendimentos Ltda. sobre a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.740/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Toyo Setal Empreendimentos Ltda (15.563.826/0001-36). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Natáli Nunes da Silva (24439/OAB-DF), Leandro Dias Porto Batista (36082/OAB-DF) e outros, representando Enisa - Inovação e Infraestrutura S.a.; Luigi Bruno de Lima Avalone Ramalho (125916/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Bruno Droghetti Magalhaes Santos (305789/OAB-SP), Nina Ribeiro Nery de Oliveira (46126/OAB-DF) e outros, representando Toyo Setal Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.